Tribunal: STF
Processo: HC 254950
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reexame de provas e dosimetria da pena. Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, impetrado com o objetivo de revisar condenação criminal definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A parte agravante sustentou ilegalidades na dosimetria da pena e pleiteou absolvição com base em alegado equívoco na valoração da prova pelas instâncias ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada nas instâncias ordinárias revela flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade; e (iii) determinar se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para fins de absolvição ou aplicação de benefícios legais.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não é via processual adequada para substituição da revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A análise da prova penal e a revaloração de elementos fático-probatórios coligidos nas instâncias ordinárias são providências incompatíveis com a estreita via do habeas corpus.



    5. As instâncias ordinárias concluíram pela materialidade e autoria delitivas com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório, inviabilizando o acolhimento da tese absolutória sem indevido reexame de provas.



    6. A dosimetria da pena é matéria inserida na discricionariedade do julgador e deve observar os critérios legais do art. 59 do Código Penal, não estando sujeita a regras aritméticas fixas, salvo quando expressamente previstas em lei.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; Lei nº 11.343, de 2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.08.2022; RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/11/2022; RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o Ac. Min. Edson Fachin, j. 20/03/2020; HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/11/2022.